Tribunal: TJPA
Processo: 0805578-35.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805578-35.2019.8.14.0015

APELANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR MAIS DE CINCO ANOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APELO DA SERVIDORA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora aposentada do Município de Castanhal, buscando (i) a incorporação da gratificação por exercício de direção escolar aos proventos de aposentadoria, e (ii) o pagamento de indenização referente a licenças especiais não gozadas.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a indenização pela licença especial, mas indeferindo a incorporação da gratificação por ausência de previsão legal. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate são:
(i) verificar o direito da servidora à incorporação da gratificação de direção aos proventos de aposentadoria, com base na legislação municipal;
(ii) analisar a legalidade da condenação do Município ao pagamento da indenização por licenças especiais não usufruídas, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Comprovado, por documentos como portarias, contracheques e fichas financeiras, que a servidora exerceu, sem interrupção, a função de direção escolar entre 2001 e 2007, com percepção da gratificação de 80% sobre o vencimento base, por mais de cinco anos, nos termos do art. 162, parágrafo único, da Lei Municipal nº 003/1999, com redação dada pela Lei Municipal nº 018/2005.
5. Tal gratificação, por previsão expressa, é incorporável aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, desde que cumprido o período mínimo de cinco anos ininterruptos de percepção, o que ocorreu no caso concreto.
6. A posterior edição da Lei nº 026/2012, que reestruturou o plano de cargos e carreiras, não revogou expressamente o dispositivo anterior nem afasta o direito adquirido da servidora à incorporação.
7. No tocante à licença especial, restou demonstrado que a autora formulou requerimento administrativo para fruição do benefício em 2014, não atendido pela Administração.
8. Conforme jurisprudência do STF (ARE 721.001 RG) e do STJ, é possível a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por omissão da Administração, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
9. O Município não demonstrou fato impeditivo ou justificativa legal para a negativa da fruição da licença, tampouco negou o não gozo dos períodos, recaindo sobre ele o ônus da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos.

Recurso da autora provido.

Recurso do Município de Castanhal desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É assegurado ao servidor público municipal o direito à incorporação da gratificação por exercício de função de direção escolar aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção da vantagem por período ininterrupto de cinco anos, conforme previsto no art. 162, parágrafo único, da Lei Municipal nº 003/1999.

2.

É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, quando demonstrada a omissão da Administração Pública em oportunizar o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0805578-35.2019.8.14.0015.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos,
negando provimento ao recurso do Município e dando provimento ao recurso da autora
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES e MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0805578-35.2019.8.14.0015,
movida em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que foi servidora pública do Município por 21 anos no cargo de Professora de Educação Básica I, aposentando-se em abril de 2016. Durante os anos de 2001 a 2007, exerceu função de direção de unidade escolar, percebendo gratificação de 80% sobre o vencimento base.

Menciona que após outubro de 2007 a gratificação foi retirada e até hoje não restabelecida.

Relata após a aposentadoria, não teve tal valor incorporado aos seus proventos, tampouco foi indenizada por licenças especiais não gozadas.

Alegou ter requerido administrativamente a incorporação da gratificação e a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída, pedidos esses indeferidos pelo Município.

A autora requereu liminar para inserção da gratificação em seus proventos e, no mérito, o pagamento retroativo dos valores de gratificação suprimidos e o ressarcimento pelas licenças não gozadas.

ausência de previsão legal e impugnou o pedido de indenização pelas licenças, sustentando que a autora não comprovou a negativa da Administração.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao pagamento das licenças especiais não usufruídas, mas indeferindo o pleito de incorporação da gratificação, por ausência de amparo legal específico.

Face a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

Em seu recurso, a autora reiterou o direito à incorporação da gratificação com fundamento no art. 125 e parágrafo único do art. 162 da Lei Municipal nº 003/99, destacando que cumpriu os requisitos legais e que houve negativa infundada da Administração.

Por sua vez, o Município sustentou em seu apelo a legalidade da sentença ao negar a incorporação da gratificação, mas insurgindo-se contra a condenação ao pagamento da indenização pela licença especial, alegando ausência de previsão legal e irregularidade no pleito.

Apresentadas Contrarrazões, a autora defendeu a manutenção da parte da sentença que reconheceu seu direito à licença e reiterou a legalidade da incorporação da gratificação, apontando violação ao princípio da legalidade por parte da Administração.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se apenas pela ciência da decisão, não vislumbrando hipótese de intervenção obrigatória nos termos do art. 178 do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

A controvérsia trazida em sede recursal versa sobre dois pontos centrais: a incorporação da gratificação por função de direção aos proventos da aposentadoria da servidora e o pagamento de indenização pelas licenças especiais não gozadas.

DO RECURSO DA AUTORA – DIREITO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Quanto à incorporação da gratificação, é incontroverso que a autora exerceu a função de diretora escolar entre 2001 e 2007, com percepção de gratificação de 80%. Alega que tal direito decorre dos arts. 125 e 162 da Lei Municipal nº 003/99.

Pois bem. Sobre a matéria, a Lei Municipal nº 026/2012 (que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino de Castanhal e dá providências correlatas), com a alteração dada pela Lei Complementar nº 008/2014, prevê o direito à percepção da gratificação de Direção nos seguintes termos:

Art. 28 - Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, especificadas a seguir:

(...)

Gratificações:

(...)

c) Pelo exercício de Direção, Vice-Direção e Professor Responsável dos Centros de Educação Infantil;

Art. 33- Os ocupantes de cargo do Magistério quando na função de Direção e Vice-Direção de Unidade de Ensino da Rede Municipal farão jus à percepção de gratificação calculada sobre o vencimento base do cargo de ingresso, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais da grade de Licenciatura Plena, correspondente a:

a) Gratificação de Direção - 80% (oitenta por cento) do vencimento-base - para Direção de unidade escolar com número de alunos maior que 1000 (um mil).

Por sua vez, a Lei Municipal nº 013/2011 (que dispõe sobre a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria dos servidores municipais) estabelece a possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, quando o servidor tenha recebido a vantagem pelo período mínimo de 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, senão vejamos:

Art. 162

(...)

Parágrafo Único –
Os servidores municipais que perceberam as gratificações de trata esta subseção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, farão jus a integralização destes percentuais sobre seus vencimentos, no mesmo percentual auferido, inclusive nos proventos de aposentadoria
. (Incluído pela Lei Municipal nº 018/2005).

In casu,
restou comprovada, por meio de provas documentais, tais como, contracheques e fichas financeiras entre os anos de 2001 a 2007, que a autora inequivocamente recebeu o pagamento da gratificação no percentual de 80% em razão da ocupação de cargo de Diretora Escolar.

O
registro funcional da autora juntado sob o ID. 20528454 - Pág. 2, claramente destaca que a Portaria Nº 237/01, de 24/01/01, concedeu à servidora a gratificação a partir de 01/02/01 até 01/03/03, quando houve a sua revogação pela Portaria Nº 420/03, de 28/02/2003.

Logo em seguida, a Portaria Nº 421/03, de 28/02/03, novamente concedeu à servidora a gratificação a partir de 01/03/03 até 01/10/07, quando a Portaria Nº 944/07, de 25/09/07, a revogou.

Tais provas se mostram idôneas e suficientes para comprovar o recebimento efetivo por mais de 5 anos ininterruptos, conforme exigido pela legislação municipal para fins de incorporação.

Com efeito, a Administração Pública está vinculada ao comando legal, não podendo negar o direito à incorporação se preenchidos os requisitos legais. A norma é clara, vinculante e gera direito subjetivo ao servidor, constituindo vantagem incorporável de natureza permanente, desde que comprovado o preenchimento do requisito temporal e funcional.

Portanto, comprovado que ao tempo de sua aposentadoria a autora havia cumprido os requisitos legais, não pode o ente público agora alegar não haver direito a incorporação pretendida depois de permitir a percepção da gratificação de dedicação exclusiva por mais de 05 anos ininterruptamente como evidenciaram os comprovantes de pagamento retrocitados.

Em mesmo sentido, este E. Tribunal já se manifestou, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE
CASTANHAL
. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 80% SOBRE O VENCIMENTO-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802338-04.2020.8.14.0015 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. PROFESSORA EM EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB-I. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO
DE

CASTANHAL
.
GRATIFICAÇÃO

DE

ESCOLARIDADE
. PREVISÃO DA
LEI
MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...) importa salientar que, ao contrário do que argumenta o Município apelante/sentenciado, verifica-se da análise dos dispositivos supracitados que não há previsão legal acerca
de
escalonamento da
gratificação

de

escolaridade
a cada 05 (cinco) anos como defende o apelante,
assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a
gratificação

de

escolaridade
no percentual
de
80% (oitenta por cento), preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal
. No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, a recorrida/sentenciada comprovou
de
fato que no momento da sua aposentadoria já recebia a
gratificação

de

escolaridade
no percentual
de
80%, conforme contracheques constantes do id. 12106896, págs. 1/5, bem como que era detentora
de
certificado
de
conclusão no curso
de
nível superior, conforme consta do id. 12106897, pág. 1. (...) Por essas razões, não há motivo para a reforma da sentença.

(TJPA, processo n.º 0801514-45.2020.8.14.0015 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves
de
Moura, 1ª Turma
de
Direito Público, julgado em 01
de
agosto
de
2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 80% SOBRE O VENCIMENTO-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0802338-04.2020.8.14.0015 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17 de abril de 2024).

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PERCEPÇÃO POR QUINQUÊNIO ININTERRUPTO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/1999, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 018/2005. DIREITO A INCORPORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000155-06.2014.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado que no momento da sua aposentadoria a autora já cumpria os requisitos exigidos, possuindo direito a incorporação da gratificação em seus proventos, não havendo justificativa plausível para a negativa da Administração.

Por todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença, com o provimento do recurso interposto, a fim de reconhecer e declarar o direito da autora à incorporação da gratificação por função de direção, nos termos do art. 162 da Lei Municipal nº 003/99, com efeitos financeiros retroativos à data de sua aposentadoria.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA

A licença-prêmio, para os servidores públicos do magistério municipal, está prevista nas Leis Municipais nº 003/99 e nº 026/12,
in verbis:

Lei nº 026/12

Art. 46- Após 5 (cinco) anos de efetivo exercício na educação pública municipal, o servidor terá direito a 90 (noventa) dias de licença especial remunerada, conforme o disposto no Artigo 114 da Lei Municipal 003/99.

Lei nº 003/99

DA LICENÇA ESPECIAL

Art. 114 - Apos cinco (5) anos de exercício ininterrupto e sem que aja sofrido qualquer penalidade administrativa, o servidor terá direito como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença especial de noventa (90) dias, com todos os direitos e vantagens do seu cargo.

Parágrafo Único - Computar-se em dobro para efeito de aposentadoria o período ou parcela de licença especial não gozada. Art. 115 - O requerimento do servidor à licença poderá ser pedida e gozada a mesma em parcelas não inferiores a trinta (30) dias.

Art. 116 - Para fins de licença especial não se consideram interrupção de exercício os afastamentos enumerados no Art. 81, os dias licença que se refere os incisos I e III do Art. 93, assim como as faltas abonadas ou justificadas desde que não excedam o limite máximo de trinta (30) dias no período de cento e oitenta (180) dias.

Na hipótese, a autora demonstrou ter requerido o benefício em três oportunidades distintas em 2014, sem que houvesse deferimento ou fruição.

De outro lado, a administração pública não comprovou impedimento legal ou disciplinar que justificasse a negativa.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de
indenização
pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em
indenização
pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

Em mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, a exemplo dos julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO.
INDENIZAÇÃO
EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória em
indenização
pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte ‘não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF\' (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).

4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação movida por servidora aposentada, pleiteando a conversão de licença especial em pecúnia. O agravante alega ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão, ausência de previsão legal para a conversão e falta de previsão orçamentária para o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela conversão de licença especial em pecúnia; (ii) determinar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão da autora; (iii) examinar a possibilidade jurídica da conversão da licença especial em pecúnia, à luz do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Estado do Pará é parte legítima para responder à demanda, uma vez que mantém vínculo direto com a servidora, empregada originária do ente estadual. Embora o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) seja responsável pela gestão previdenciária, ele não se confunde com o ente federativo, cabendo ao Estado responder pelos direitos adquiridos ao longo da relação laboral direta.

4.Prescrição: O prazo prescricional para pleitear a conversão da licença em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria da servidora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição.

5.Conversão de licença em pecúnia: A conversão de licença especial em pecúnia é possível, aplicando-se, por analogia, a jurisprudência consolidada que permite a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores que não puderam usufruir do benefício em razão de necessidade de serviço, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.Previsão orçamentária: A falta de previsão orçamentária não constitui obstáculo à satisfação de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, pois a Administração não pode alegar insuficiência de recursos para elidir obrigações reconhecidas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado é parte legítima para responder por obrigações trabalhistas de servidor vinculado antes de sua aposentadoria, ainda que a gestão previdenciária esteja a cargo de autarquia estadual.

2.O termo inicial para a prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.

3.É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

4.A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos patrimoniais dos servidores públicos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0861063-64.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

Comprovada a omissão da administração em deferir ou indenizar, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à indenização pecuniária, pois se trata de vantagem adquirida e não usufruída por fato atribuível ao ente público.

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito a parte apelada de receber
indenização
referente à conversão dos períodos de licença prêmio em pecúnia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
reformando parcialmente a sentença, para reconhecer o direito da requerente e determinar ao ente público que proceda a incorporação da gratificação por função de direção, com efeitos financeiros retroativos à data de sua aposentadoria, conforme a fundamentação.

É como o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025